Tribunal: STF
Processo: HC 73078
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS 
   SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO PENAL DO RÉU - 
   NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE DESSA 
   ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO 
   INDEFERIDO.

- A ação de "habeas corpus" - de caráter 
   sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando 
   ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise aprofundada da 
   prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório 
   regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria
   de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos 
   indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal.